Tribunal: STF
Processo: Rcl 93095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Willian Mendes Cordeiro de Melo para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da 4ª Vara Regional de Execuções Penais de Petrolina/PE.

A defesa técnica narra que o reclamante vem cumprindo corretamente sua pena em regime fechado e, com a aprovação em diversas disciplinas na prova do ENCEJA, atingiu o lapso temporal para progressão ao regime semiaberto em 2/4/2026.

Alega que o juízo reclamado exigiu a realização do exame criminológico para progressão de regime prisional, utilizando-se de fundamentos genéricos, abstratos e afastados de uma análise concreta sobre a situação específica do caso.

Afirma que o reclamante é tecnicamente primário, porquanto só respondeu a dois processos criminais em sua vida, sendo absolvido em um, e o outro está, atualmente, em fase recursal.

Argumenta que:

As motivações para a submissão ao exame criminológico violam frontalmente o disposto na Súmula Vinculante 26 deste E. Supremo Tribunal Federal, porquanto se sustentam em justificativas inerentes ao próprio crime e nas condutas que já foram valoradas pelo Juízo sentenciante, demarcando-se, neste cenário, uma duplicidade de reprimendas (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer:

a) A concessão da liminar visando a suspensão do ato impugnado, para que se determine ao Juízo da Execução a apreciação da progressão do ora reclamante, dispensando-se a realização de exame criminológico; 
[...]
d) A ratificação da liminar e o consequente julgamento de mérito para se afastar a submissão ao exame criminológico, preservando a Súmula Vinculante nº 26 deste E. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 4-5).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece procedência.

No caso sob análise, o reclamante, condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:

Vistos etc. 
Cuida-se de feito de execução penal do apenado WILLIAN MENDES CORDEIRO DE MELO, filho de Heleno Cordeiro de Melo e de Mônica Mendes Paes, atualmente cumprindo pena em estatuto fechado, no Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde – PE. 
O apenado foi condenado perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Venturosa – PE, nos autos da Ação Penal nº. 0000014-10.2021.8.17.1550, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo, tendo o delito ocorrido aos 25.01.2021, exordial acusatória recebida em 05.11.2021, sentença penal condenatória prolatada em 27.03.2025, sem informação de trânsito em julgado ainda. 
O apenado foi preso/iniciou expiação de sua sanção penal em 20.03.2021, conforme documentos (evento 1), estando em reprimenda desde então. 
Decisão, emitindo atestado de pena/homologando cálculos em favor do apenado, exarada em 27.08.2025 (evento 8). 
Acostados aos autos petição e documentos, requerendo concessão declaração de remição e progressão para o regime semiaberto ao apenado (evento 21). 
Com vista ao Ministério Público, o Parquet manifestou-se favoravelmente à concessão de declaração de remição e pugnou pela emissão de atestado de pena atualizado do apenado (evento 24).
É o relatório. Decido. 
[...]
DO BENEFÍCIO PENAL E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO 
De sua vez, em que pese o apenado faça jus, em tese, à benesse penal de sucessão de estatuto, conforme atestado de pena infraexpendido e cálculo de execução penal do SEEU, assim como petição e documento (evento 21), verifica-se dos autos que o mesmo auferiu em seu desfavor feitos criminais e condenação penal, por cometimento de crimes contra o patrimônio, aliás, mediante grave ameaça e/ou violência à pessoa, apresentando, inclusive, a qualidade de criminoso obstinado em delitos de natureza patrimonial e violenta, consoante consultas ao PJe e ao JudWin, de modo a evidenciar, ainda que relativamente, personalidade voltada para a prática criminosa, o que demonstra, in concreto, o seu razoável grau de periculosidade, revelando-se, destarte, imprescindível, para análise de preenchimento de requisito de natureza subjetiva e, por consequência, de sua capacidade de retorno gradual à sociedade, a elaboração de exame/laudo criminológico/parecer psicossocial, nos termos da Súmula nº. 439, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula Vinculante nº. 26, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
De outra banda, com esteio nos arts. 8º e 66, inciso VI, do Diploma de Execuções Penais, no art. 5º, inciso XLVI, da Carta da República, e, ainda, na Súmula nº. 439, do STJ, e Súmula Vinculante nº. 26, do STF, DETERMINO, ex officio, a elaboração de exame/laudo criminológico/parecer psicossocial do apenado para fins de análise da possibilidade de concessão de benesses penais. 
Em consequência, oficie-se/reitere-se à Gerência do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde – PE, requisitando-se a elaboração e remessa, no prazo de 30 (trinta) dias, para este Juízo de exame/laudo criminológico/parecer psicossocial do apenado, observando-se o contido nas Resoluções nº. 12/11, do Conselho Federal de Psicologia, e nº. 557/09, Conselho Federal de Serviço Social. 
Em seu turno, com a juntada de laudo criminológico/parecer psicossocial ou transcorrido o prazo supra-assinalado, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se acerca de possibilidade de concessão de benefícios penais, assim como requerer o que entender pertinente, a teor de insculpido nos arts. 67 e 68, da Lei de Execuções Penais. 
Em seguida, apresentada promoção ministerial, venha(m)-me os autos conclusos para decisão, ficando esclarecidos que a ordem de analise de pedidos seguem o fluxo de benefícios vencidos, urgências, os de prioridade e o de conclusão com mais de 100 dias.
Em outro giro, pelas razões fático-jurídicas suso expostas, julgo prejudicada, nesta ocasião, a concessão de benesses penais em favor do apenado, assim como apreciação de petição e documento (evento 21) (doc. 5, pp. 1-2 e 4 — grifado).

Conforme se verifica, o juízo da execução penal determinou a realização do exame criminológico em razão do cometimento de crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa, qualificando-o como criminoso obstinado na prática de delitos de natureza patrimonial e violenta, consoante consultas ao PJe e ao JudWin, de modo a evidenciar personalidade voltada para a prática criminosa, o que demonstraria o seu razoável grau de periculosidade.

Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento. 

De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator